Tribunal: TJPA
Processo: 0048084-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048084-50.2014.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FIDUCIÁRIA POR DESPESAS DECORRENTES DE APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIMENTO. ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE O FIDUCIANTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/03/2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A em desfavor do ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 15320244, págs. 01/04), historiou o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que a autarquia de trânsito encaminhou-lhe notificação imputando-lhe a responsabilidade pelo pagamento de débitos oriundos do veículo GOL MI, Placa KDC 4342, Chassi 9BWZZZ377VP624530.

Expõe que cumpriu o que determina a Resolução nº 331/2009-CONTRAN (atual nº 623/2016), sem que tenha imputado à apelada responsabilidade pelos pagamentos dos débitos referentes à remoção e estadia do veículo.

Aduz que, “
a notificação do arrendador permite, não o obriga, que este recupere o bem, cujo

financiamento em alguns casos não está sendo pago pelo arrendatário, pague os

débitos e os cobre do arrendatário inadimplente.”

Por último, alega que ao notificar a apelada, apenas cumpriu com o que determina a Resolução do Contran.

Postulou, ao final, o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença, julgando-se consequentemente improcedente o pedido.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 15320247).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de proferir parecer no caso dos autos (id. 17150440).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso de apelação e passo à sua apreciação meritória.

Historiando os fatos, verifica-se que o apelado ajuizou ação anulatória de ato administrativo c/c ação declaratória de inexistência de relação jurídica junto à autarquia de trânsito, ora apelante, no que diz respeito à exigência do pagamento de multas, diárias de estadia e demais taxas de conservação e guarda de apreensão do veículo objeto da ação.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, extrai-se que o veículo em questão constitui o objeto do contrato de financiamento firmado pela instituição financeira apelante com o fiduciante Marcley Barbosa Pinho (id. 15320212, pág. 19), tendo sido o veículo apreendido pela autarquia de trânsito recorrente em decorrência de penalidade imputada ao condutor, sendo expedida notificação (id. 15320212, pág. 17) à instituição fiduciária para fins de pagamento dos débitos e retirada do bem no prazo de 60 (sessenta) dias, sob a advertência de arrematação do bem em leilão.

Analisando o feito, verifico que a sentença guerreada está de acordo com o

entendimento adotado pela jurisprudência do STJ, segundo a qual o arrendatário do veículo

se equipara ao proprietário para fins de responsabilidade quanto ao pagamento de multas

de trânsito e demais despesas que recaírem sobre o automóvel, senão vejamos o julgado:

"No julgamento do REsp 1114406/SP representativo de controvérsia, a 1ª Seção desta Corte assentou que o arrendatário se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento para fins de responsabilidade quanto às despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, tem-se que o arrendatário

possui legitimidade ativa para figurar em demanda envolvendo o bem

arrendado, conforme já decidiu esta Corte em casos semelhantes ao

presente".

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.360.138/RS, Relator Ministro LUIS

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe

19/2/2019).

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça já manifestou-se em causa semelhante:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FIDUCIANTE POR DESPESAS DECORRENTES DE APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 257, § 3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Agravo Interno foi interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Detran contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária aviada pelo Banco Volkswagen S.A.

2. Na hipótese dos autos, a controvérsia meritória versa sobre a responsabilidade pelo pagamento de débitos administrativos de veículo objeto de apreensão, restando assentado no julgado impugnado que a atribuição recai sobre o possuidor/fiduciário de automóvel objeto de contrato bancário e não sobre a instituição financeira fiduciante.

3. Ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelo agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0811814-86.2017.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, entendo que o apelado não possui qualquer responsabilidade pelo pagamento de multas e demais débitos que recaíram sobre o veículo apontado na presente ação, visto que a responsabilidade é do condutor do veículo e devedor fiduciário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora- Relatora

Belém, 19/03/2024